Tribunal: TJES
Processo: 0004610-72.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004610-72.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SANDALUS MARCOS DOS SANTOS JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0004610-72.2021.8.08.0035

APELANTE: SANDALUS MARCOS DOS SANTOS JUNIOR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS: REJEITADA. MÉRITO: TRÁFICO DE DROGAS. VALIDADE DA ABORDAGEM PELA GUARDA MUNICIPAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença condenatória pela prática do crime de tráfico de drogas, com causa de aumento por infração cometida nas dependências de estabelecimento de ensino. O apelante busca, preliminarmente, a nulidade das provas por suposta atuação ilegal da Guarda Municipal e, no mérito, a absolvição por insuficiência probatória ou a fixação da pena no patamar mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a abordagem e a busca pessoal realizadas pela Guarda Municipal possuem respaldo constitucional e legal; (ii) estabelecer se o acervo probatório ostenta solidez para fundamentar o decreto condenatório, afastando o princípio
in dubio pro reo
; (iii) determinar se a dosimetria da pena comporta alteração para redução ao patamar mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 656 com repercussão geral, reconhece a constitucionalidade das ações de segurança urbana pelas Guardas Municipais, incluindo o policiamento ostensivo e comunitário.

O crime de tráfico de drogas, nas modalidades "guardar" e "ter em depósito", configura estado de flagrante delito por ostentar natureza permanente, o que legitima a atuação dos agentes municipais, circunstância corroborada por denúncia anônima pormenorizada e pelo comportamento suspeito do agente. (Preliminar rejeitada).

A materialidade encontra comprovação indelével no Boletim Unificado, no Auto de Apreensão e no Laudo Químico Definitivo.

A autoria delitiva emerge cristalina dos depoimentos judiciais harmônicos dos Guardas Municipais, que relatam a localização dos entorpecentes próximos ao réu, acompanhados de dinheiro com o exato mesmo padrão de dobradura do numerário encontrado no bolso do apelante.

A palavra dos agentes públicos detém presunção de credibilidade quando em harmonia com os demais elementos de convicção presentes nos autos.

A fixação da pena-base no patamar mínimo legal na primeira fase da dosimetria afasta o interesse em pleitear redução nesta etapa.

A Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça impede a condução da reprimenda intermediária aquém do mínimo legal, mesmo com o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa.

A apreensão de expressiva diversidade de entorpecentes (cocaína, maconha e crack) e de petrechos destinados ao fracionamento (sacolas contendo pinos e frascos) evidencia a dedicação a atividades criminosas, o que obsta a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

O armazenamento e a mercancia das drogas nas dependências de uma unidade de ensino atraem, de forma escorreita, a incidência da majorante específica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É lícita a abordagem e a busca pessoal efetuadas por Guardas Municipais diante de fundada suspeita e situação de flagrante delito em crimes de natureza permanente, em consonância com o Tema 656 do STF.

A identidade na técnica de acondicionamento (dobradura) entre o dinheiro portado pelo agente e o dinheiro oculto junto às drogas constitui lastro circunstancial robusto para evidenciar o nexo de posse, inviabilizando a tese absolutória.

A posse de apetrechos para fracionamento de drogas e a diversidade de substâncias entorpecentes demonstram a dedicação a atividades criminosas, impedindo o reconhecimento do privilégio na dosimetria da pena.

O reconhecimento de circunstância atenuante não possui o condão de reduzir a pena intermediária a patamar inferior ao mínimo cominado em lei (Súmula 231 do STJ).

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 144. CP, inciso I do art. 65; alínea b do § 2º do art. 33; inciso I do art. 44. CPP, incisos II, V e VII do art. 386; § 2º do art. 240; art. 244. Lei 11.343/2006, caput do art. 33; § 4º do art. 33; inciso III do art. 40.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 608.588 (Tema 656); STJ, AREsp n. 2.880.341/SP, rel. Min. Og Fernandes, j. 10.03.2026; STJ, AgRg no HC 695.249/SP, j. 26.10.2021; STJ, Súmula nº 231; TJES, Apelação Criminal nº 038200014892, j. 13.10.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0004610-72.2021.8.08.0035

APELANTE: SANDALUS MARCOS DOS SANTOS JUNIOR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

VOTO – PRELIMINAR - DA (IN)VALIDADE DAS PROVAS – NULIDADE DA ABORDAGEM PELA GUARDA MUNICIPAL

A defesa de SANDALUS MARCOS DOS SANTOS JUNIOR pretende, preliminarmente, a declaração de nulidade das provas, sob o argumento de ilegalidade da abordagem e busca pessoal realizadas pela Guarda Municipal de Vila Velha (GMVV).

O entendimento jurisprudencial consolidado acerca da matéria, firmado pelo colendo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (Tema 656 - RE 608.588), assentou que “é
constitucional, no âmbito dos municípios, o exercício de ações de segurança urbana pelas Guardas Municipais, inclusive policiamento ostensivo e comunitário, respeitadas as atribuições dos demais órgãos de segurança pública previstos no art. 144 da Constituição Federal e excluída qualquer atividade de polícia judiciária”.

Ademais, tratando-se o tráfico de drogas de crime permanente, cuja consumação se protrai no tempo (notadamente nas modalidades "guardar" e "ter em depósito"), a situação fática configura estado de flagrante delito.

A respeito da questão, também é firme a jurisprudência da Corte Cidadã, a exemplo deste recente julgado:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ABORDAGEM PELA GUARDA MUNICIPAL. FUNDADAS RAZÕES. ATITUDE SUSPEITA. LEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL.

1. É constitucional o exercício, pelas guardas municipais, de ações de segurança, inclusive policiamento ostensivo e comunitário, não se resumindo tais atribuições às hipóteses de flagrante delito e de proteção do patrimônio municipal, conforme definido no Tema n. 656 do STF.

2. A busca pessoal encontra respaldo nos arts. 240, § 2º, e 244 do CPP, pois baseada em fundada suspeita decorrente da atitude suspeita do acusado, que estava agachado mexendo num cano em uma região conhecida como ponto de tráfico de drogas. Confirmadas as fundadas suspeitas, foram localizadas em poder do recorrente 16 microtubos de cocaína e 16 microtubos de crack, pesando aproximadamente 8 gramas, além de 6 porções de maconha pesando aproximadamente 25,4 gramas.

3. A desconstituição da conclusão do Tribunal de origem implicaria necessariamente o amplo revolvimento de matéria fático-probatória, o que esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ.

4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(AREsp n. 2.880.341/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 10/3/2026, DJEN de 23/3/2026.)

No presente caso, a abordagem foi devidamente motivada por denúncia anônima pormenorizada, que descreveu com precisão as características físicas e as vestimentas do apelante (homem negro, cabelos com
dreads
,
piercing
na sobrancelha, sem camisa), indicando que este estaria comercializando entorpecentes ao ar livre no local conhecido como "Pombal". Chegando ao local indicado, a guarnição visualizou o réu, que correspondia perfeitamente à descrição, demonstrando comportamento assaz suspeito e vigilante no perímetro do muro de uma escola.

À luz do ordenamento jurídico e do Tema 656 do STF, a atuação da Guarda Municipal de Vila Velha foi perfeitamente lícita.

A denúncia anônima dotada de riqueza de detalhes, somada ao comportamento ostensivamente nervoso do réu no "Pombal" (local de intenso tráfico), constitui lastro fático idôneo ("fundada suspeita") para a abordagem, chancelando a validade das provas de materialidade e autoria constantes nos autos.

Assim, refuto a alegação de atuação ilegal da Guarda Municipal e afasto a incidência da tese dos frutos da árvore envenenada.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
rejeito a preliminar
.

VOTO - MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
SANDALUS MARCOS DOS SANTOS JUNIOR
em face da r. Sentença (ID 41188389 / fls. 140/145), proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, por meio da qual foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Nas razões recursais (ID 18843084), a defesa do apelante, preliminarmente, suscitou a nulidade das provas obtidas, alegando a ilicitude da busca pessoal e da abordagem realizadas pela Guarda Municipal, que, segundo argumenta, teria atuado fora de suas atribuições constitucionais, baseando-se unicamente em denúncia anônima e extrapolando a função de proteção do patrimônio municipal. Requer a aplicação da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada.

No mérito, pleiteou a absolvição do acusado, com fundamento no artigo 386, incisos II, V ou VII, do Código de Processo Penal, argumentando a ausência e a insuficiência de provas da autoria delitiva, invocando o princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, busca a revisão da dosimetria para a fixação da pena no patamar mínimo legal.

Contrarrazões do Ministério Público (ID 18843090), pugnando pelo integral desprovimento do recurso, defendendo a legalidade da atuação da Guarda Municipal em situação de flagrante delito e a robustez do acervo probatório.

No mesmo sentido é o Parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça (ID 19032037), que opina pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A defesa do réu alega que não existem provas suficientes para a condenação, argumentando que a droga não foi apreendida em sua posse direta, requerendo a absolvição com base no princípio
in dubio pro reo
.

Extrai-se dos autos que a comprovação da materialidade é estreme de dúvidas, consubstanciada no Boletim Unificado nº 44445537 (fls. 10/13), no Auto de Apreensão (fl. 24) e no Laudo Químico Definitivo nº 2939/2021 (fls. 81/82), que atestaram a apreensão de 01 (um) pino de cocaína, 10 (dez) unidades de maconha e 11 (onze) pedras de
crack
, além de 06 (seis) sacolas contendo pinos e frascos para acondicionar entorpecentes, e a quantia de R$ 93,00 (noventa e três reais).

Em relação à autoria, restou igualmente comprovada, conforme se verifica da prova testemunhal colhida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Os depoimentos judiciais prestados pelos Guardas Municipais Willian Gomes de Oliveira e Iuri de Souza Silva constituem o núcleo probatório da autoria.

As nuances destes depoimentos revelam que a guarnição foi acionada via denúncia anônima que descrevia, com extrema precisão, as características físicas e vestimentas do agente. Chegando ao local, visualizaram o réu em comportamento vigilante, olhando para a rua e para o muro quebrado da escola.

O aspecto mais relevante e peculiar da prova oral é a indicação de que, ao abordarem o réu, encontraram dinheiro fracionado em seu bolso.

Ato contínuo, acionaram cães farejadores que localizaram as drogas em um buraco no muro da escola, distantes cerca de 5 a 10 metros do acusado. Junto aos entorpecentes, havia mais dinheiro, cuja forma de acondicionamento ("dobradura") era rigorosamente idêntica à do dinheiro encontrado no bolso do réu.

Nesse sentido, transcrevo trecho do depoimento do Guarda Municipal Willian Gomes de Oliveira, que detalha a dinâmica:

"(...) a equipe recebeu denúncia anônima dando conta de um rapaz negro, cabelo tipo dreads, piercings na sobrancelha e sem camisa que estaria realizando comércio de material entorpecente [...] mediante busca o cão localizou no interior da quadra de esportes da UMEI todo material entorpecente [...] em revista pessoal foi encontrado quantia em dinheiro, sendo de mesma espécie e dobradura do dinheiro encontrado junto aos entorpecentes. (...)"

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que é justamente o presente caso,

valendo ressaltar que

isso
não significa atribuir-lhes
automático
caráter absoluto ou supervalorizado
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

O réu negou a autoria, alegando desconhecimento sobre as drogas e o dinheiro, bem como justificou que estava apenas observando outra abordagem policial e negou possuir
dreads
à época.

Contudo, tal versão mostrou-se completamente isolada, desprovida de corroboração testemunhal ou documental.

A presunção de inocência foi superada não apenas pelo "nervosismo" ou "compatibilidade física", mas pelo detalhe crucial do modo de acondicionamento do dinheiro (a "dobradura" idêntica). Ora, tal indício veemente liga o numerário lícito apreendido no bolso do agente com a carga ilícita no muro da escola.

A prova conecta-se organicamente aos fatos narrados na exordial.

A acusação de que o réu "guardava" e "tinha em depósito" os entorpecentes é fortalecida pela cadeia de eventos, quais sejam, a denúncia específica quanto à presença do suspeito no local exato, o comportamento vigilante e a apreensão de dinheiro com técnica de "dobradura" idêntica ao dinheiro oculto com as drogas. Assim, esse liame circunstancial supera a tese defensiva de que a distância física (5 a 10 metros) romperia o nexo de posse.

Além disso, no tráfico varejista, é praxe o traficante não manter a droga junto ao corpo para tentar elidir o flagrante.

Portanto, as provas formam um arcabouço robusto e suficiente para embasar o decreto condenatório, não havendo espaço para a incidência do princípio do
in dubio pro reo
.

No que concerne à revisão da pena, a defesa não apresentou questionamentos específicos, apenas requereu a fixação no mínimo legal.

Na primeira fase, o d. Magistrado sentenciante já fixou a
pena-base no mínimo legal
, estabelecendo-a em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Inexiste, portanto, interesse recursal em pleitear a redução para o mínimo nesta etapa, pois esta já foi assim estabelecida.

Na segunda fase, o Juízo reconheceu a presença da atenuante da menoridade relativa (art. 65, inciso I, do CP), uma vez que o réu contava com 19 anos à época dos fatos. No entanto, agiu com irretocável acerto ao deixar de reduzir a pena intermediária, respeitando o óbice imposto pela
Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
, que veda a condução da reprimenda aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria.

Na terceira fase, não foi reconhecida a minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), eis que os autos demonstram de forma inconteste a sua dedicação a atividades criminosas, em especial, a apreensão de petrechos destinados ao fracionamento e pesagem de drogas (06 sacolas contendo pinos e frascos vazios), aliada à expressiva diversidade de entorpecentes altamente lesivos (cocaína, maconha e
crack
), a dinâmica de esconder os entorpecentes na quadra da escola, evidenciam uma logística comercial incompatível com a figura do traficante eventual ou ocasional, constituindo fundamento legítimo para afastar a benesse.

Ainda na terceira etapa, o juízo reconheceu validamente a majorante prevista no art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, em virtude de os entorpecentes estarem acondicionados e a traficância ocorrer nas dependências da escola "UMEI São Francisco de Assis". Aplicada a fração mínima de aumento (1/6), a pena definitiva repousou escorreitamente em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

O regime inicial
semiaberto
estabelecido na origem encontra-se em perfeita conformidade com o art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal, assim como se mostra incabível a substituição por penas restritivas de direitos, face ao óbice do art. 44, inciso I, do mesmo
Codex
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)